Tribunal: TCU
Processo: 041.972/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação noticiando supostas irregularidades em pregão eletrônico para registro de preços que objetivou a aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais) personalizados.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com solicitação de adoção de medida cautelar, formulada pela empresa Palmilhado Boots Indústria e Comércio Ltda., noticiando supostas irregularidades praticadas na condução do Pregão Eletrônico para Registro de Preços 37/2020, promovido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), que objetivou a aquisição de uniformes (vestimentas operacionais profissionais) personalizados, para atender as necessidades da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) daquela Pasta. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, em: 9.1. conhecer da representação, vez que satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 9.2. revogar a medida cautelar adotada; 9.3. determinar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), com fundamento no art. 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 4o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, que, no prazo de 30 (trinta) dias, adote as providências a seguir expostas, considerando a ocorrência de ofensa ao interesse público e aos princípios da economicidade e da seleção da proposta mais vantajosa, informando ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. abstenha-se de realizar novas aquisições ou permitir qualquer adesão adicional às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020 com as empresas Foot Comercial Ltda. e Primax Distribuidora Ltda., autorizando-se tão somente a concluir a aquisição do pedido já emitido a que se refere à nota de empenho 2021NE000254; 9.3.2. caso tais aquisições ainda sejam necessárias para atendimento da demanda, realize novo procedimento licitatório para fornecimento dos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020, em atenção ao princípio da economicidade; 9.4. determinar ao 40o Batalhão de Infantaria que se abstenha de adquirir o saldo remanescente de sua adesão às Atas de Registro de Preços 28 e 29/2021, firmadas em relação aos itens 2 a 5 do Pregão Eletrônico 37/2020 com as empresas Foot Comercial Ltda. e Primax Distribuidora Ltda., autorizando-se tão somente a concluir a aquisição do pedido referente às notas de empenho já emitidas; 9.5. informar ao Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), ao 40o Batalhão de Infantaria, às empresas Foot Comercial Ltda. e Primax Distribuidora Ltda. e aos representantes do presente processo e do TC Processo 042.751/2021-7 , em apenso, sobre a prolação deste acórdão, e 9.6. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações supra.